Tribunal: TJMT
Processo: 1020408-45.2019.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020408-45.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROBSON MAIA - CPF: 934.185.667-15 (APELADO), BARBARA VITORIA MURTA - CPF: 053.807.221-05 (ADVOGADO), VARZEA GRANDE CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 14.971.626/0001-50 (APELANTE), VARZEA GRANDE CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 14.971.626/0001-50 (REPRESENTANTE), FABIO JOSE TARDIM (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), KARINY ALMEIDA PEREIRA DA SILVA - CPF: 725.127.171-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO, E RETIFICOU A SENTENÇA. (Participaram do julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (convoc.), Des. Mário Roberto Kono de Oliveira.)

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA
— MANDADO DE SEGURANÇA — RECURSO DA AUTORIDADE COATORA — ILEGITIMIDADE PARA RECORRER.

ENQUADRAMENTO DE SERVIDOR DE NÍVEL FUNDAMENTAL EM CARGO DE NÍVEL MÉDIO
— INADMISSIBILIDADE — DIREITO LÍQUIDO E CERTO — INEXISTÊNCIA.

É
a pessoa jurídica de direito público a parte legítima para recorrer, não o funcionário, em sentido lato, acoimado de ter violado direito líquido e certo de outrem.

Não é admissível o enquadramento de servidor de nível fundamental em cargo de nível médio, porquanto configura hipótese de provimento derivado de cargo público, incompatível com a Constituição da República Federativa do Brasil. Logo, inexiste direito líquido e certo do servidor de permanecer no cargo diverso do aprovado em concurso público.

Recurso não conhecido
.
Sentença retificada
.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelação interposta pelo
Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Várzea Grande
em relação à sentença (Id. 83965468) proferida em
mandado de segurança impetrado por
Robson Maia
contra seu ato.

Assegura que o apelado é servidor efetivo ocupante do cargo de Segurança Parlamentar, nível fundamental, e que a Lei Complementar do Município de Várzea Grande no 4.117, de 3 de dezembro de 2015, que reestruturou a carreira dos servidores da Câmara de Vereadores do Município, incluiu, por equívoco, aquele cargo na designação de Técnico Legislativo, nível médio, quando o correto era o de Auxiliar Legislativo, nível fundamental, pelo que não tem “
direito de ascensão em cargo diferente ao que tomou posse no concurso de 1994
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões de
Robson Maia
(Id. 83965484).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor José Basílio Gonçalves (Id. 87075972), opina pelo indeferimento da segurança, com a declaração incidental de inconstitucionalidade do artigo 27, § 1o, II, da Lei Complementar do Município de Várzea Grande no 3.728, de 16 de fevereiro de 2012, com a redação dada pela Lei Complementar no 4.117, de 3 de dezembro de 2015.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado no presente Mandado de Segurança, a fim de conceder a segurança, tão somente à progressão funcional almejada na inicial, promovendo Robson Maia para a Classe D, Nível 8. Devendo o impetrante pleitear a cobrança em seus vencimentos pela via adequada, vez que o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança e, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do NCPC.

Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Em atendimento ao disposto no art. 12, da Lei n. 1.533/51, transcorrido o prazo legal, encaminhe-se os autos para reexame necessário. [...]. (Id. 83965468 – fls. 3).

Preliminarmente, passo a análise da legitimidade do Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Várzea Grande para recorrer da sentença.

É certo que, o artigo 14, § 2o, da
l
ei no 12.016, de 7 de agosto de 2009 estendeu à autoridade coatora a possibilidade de recorrer, mas exclusivamente para discussão de questão que, em demanda subsequente, a sujeitasse a responder civilmente por seus atos.

Aliás, acaso a autoridade fosse parte, no sentido estrito, não dependeria de nenhum dispositivo legal para conferir a ela legitimidade de recorrer, como é de comum sabença. De resultado, o parágrafo 2o do artigo 14 da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009, não se traduz em verdadeira inovação, mas de consolidação do entendimento há muito consagrado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça.

E é a lei sapientíssima ao negar legitimidade para recorrer ao impetrado, salvo quando este defende interesse exclusivamente seu, porque, no mais das vezes, e quase sempre, exerce mandato, cargo em comissão ou função gratificada, nos quais a essência é a provisoriedade, em profundo contraste com o caráter de definitividade da pessoa jurídica de direito público. Exemplifico: seria sensato conferir legitimidade ativa para recorrer a presidente de comissão, de caráter extremamente transitório, em licitação de milhões ou bilhões de reais, para falar e decidir em nome da pessoa jurídica de direito público, que, ao fim e ao cabo, é quem sofrerá as consequências? A resposta é evidente, pelo que nem o legislador constitucional nem o ordinário ousariam contrariar o senso comum.

Assim, é a pessoa jurídica de direito público a parte legítima para contestar, recorrer etc., não o funcionário, em sentido lato, acoimado de ter violado direito líquido e certo de outrem. Não seria ele, como é de evidência palmar, o mais indicado para defender os interesses daquela, visto que, no frigir dos ovos, o principal lesado pela ilegalidade ou abuso de poder é justamente o ente público.

[...] Ainda quanto à legitimidade das partes, anoto que o presente agravo de instrumento foi interposto pela autoridade coatora, não pela pessoa jurídica de direito público.
Ressalte-se que é pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que a legitimidade para recorrer das decisões proferidas em sede de mandado de segurança é da pessoa jurídica de direito público a que pertence à autoridade coatora, visto que é aquela que responde pelos efeitos decorrentes da decisão prolatada.
Nesse sentido: RE 412.430-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 17.03.2006; RMS 25.153, Rel. Min. Carlos Britto, DJ 23.09.2005; MS 27.750, Rel. Min. Menezes Direito, DJe 02.12.2008 e AI 637.474, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 27.04.2009. [...]. (STF, decisão monocrática, AI 732190/RJ, relator Ministro Joaquim Barbosa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de abril de 2011). [sem negrito no original]

PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – MANDADO DE SEGURANÇA LIMINAR: ATAQUE VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO – LEGITIMIDADE PARA RECORRER.

1.
Tem legitimidade para recorrer, no mandado de segurança, em princípio, o órgão público, e não o impetrado, que age como substituto processual da pessoa jurídica na primeira fase do
writ
.

2.
Ao impetrado faculta-se, não obstante, a possibilidade de recorrer como assistente litisconsorcial ou como terceiro, apenas a fim de prevenir sua responsabilidade pessoal por eventual dano decorrente do ato coator, mas não para a defesa deste ato em grau recursal, a qual incumbe à pessoa jurídica de direito público, por seus procuradores legalmente constituídos
.

3. Embargos de divergência conhecido, mas improvido. (STJ, Corte Especial, EREsp 180613/SE, relatora Ministra Eliana Calmon, publicado no Diário da Justiça em 17 de dezembro de 2004).
[sem negrito no original]

MS. SENTENÇA CONCESSIVA. PRAZO. DOBRO. RECURSO. ILEGITIMIDADE. AUTORIDADE COATORA.

Trata-se de recurso especial interposto por prefeito municipal contra o acórdão que entendeu incabível o benefício do prazo em dobro quando o recurso é interposto por autoridade coatora. Para a Min. Relatora, o próprio recurso reconhece o interesse da apelação interposta em defender o ato atacado quando afirma que se trata de prefeito municipal defendendo naturalmente os interesses da municipalidade.
Assim, por tais razões já se poderia obstar o recurso especial ante a flagrante ilegitimidade do recorrente, uma vez que a Corte Especial pacificou entendimento de que a autoridade coatora apenas tem legitimidade para recorrer da sentença que concede a segurança quando tal recurso objetiva defender interesse próprio da dita autoridade. Aduz, ainda, a Min. Relatora que essa ilegitimidade poderia ser declarada de ofício
, contudo, em razão da falta de arguição nas contra-razões, o que poderia obstar sua análise, somada às peculiaridades da questão trazida nos autos, cabe análise do mérito do recurso. Assim, explica que a autorização do prazo em dobro para recorrer sempre se dá por autorização legal: o CPC, no art. 188, concede o prazo em dobro somente à Fazenda Pública e ao Ministério Público, posteriormente, a Lei n. 9.469/1997 estendeu essa benesse às autarquias e às fundações públicas. Como é inadmissível a interpretação extensiva das referidas normas, o prefeito municipal não possui prazo em dobro para recorrer. Com esse entendimento, a Turma negou provimento ao recurso. Precedentes citados: EREsp 180.613-SE, DJ 17/12/2004, e AgRg no Ag 804.571-RJ, DJ 2/4/2007. REsp 264.632-SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 4/9/2007. (Informativo no 330 do Superior Tribunal de Justiça). [sem negrito no original]

Portanto, patente é a ilegitimidade do Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Várzea Grande para recorrer.

Dessa forma, voto no sentido de não conhecer do recurso.

Em reexame, digo que, Robson Maia, no exercício do cargo de Auxiliar Legislativo, classe “B”, nível 8, havia requerido, em 19 de outubro de 2016, o enquadramento no cargo de Técnico Legislativo, classe “A”, nível 8, com fundamento no
artigo 27, § 1o, II, da Lei Complementar do Município de Várzea Grande no 3.728, de 16 de fevereiro de 2012, com a redação dada pela Lei Complementar no 4.117, de 3 de dezembro de 2015.

Art. 27. A criação de novo cargo, além do cumprimento das exigências constantes do art. 169 da Constituição Federal, está condicionada aos seguintes critérios:

§ 1o Fica criada nova nomenclatura para designar os cargos de provimento efetivo da Câmara Municipal, a saber:

I - Auxiliar Legislativo, nova designação para os cargos de nível fundamental, compreendendo: Auxiliar de Serviços Gerais, Vigilante Noturno e Zelador. Atribuições: serviços de portaria, recepção e entrega de correspondência, telefonia e outras atividades que requeiram competências especializadas.

II - Técnico Legislativo, nova designação para os cargos de nível médio, compreendendo: Almoxarife, Assessor Parlamentar, Agente Administrativo, Assistente Legislativo, Digitador, Motorista, Recepcionista, Segurança Parlamentar, Auxiliar de Controle Interno, Técnico em Desenvolvimento Social e para os cargos técnicos, compreendendo: Arquivista e Técnico em Informática. Atribuições: desenvolver atividades especializadas junto às gerências de RH, licitação, contabilidade, secretaria, arquivo, segurança da Casa, os setores de RH, licitação, às comissões parlamentares, informática, recepção, transporte, almoxarifado, procuradoria jurídica, e outras atividades que requeiram competências especializadas. [...].

Nada obstante o servidor ter ingressado, em 1994, no serviço público no cargo original de Segurança Parlamentar, nível fundamental, o requerimento administrativo de provimento de cargo de nível fundamental (Auxiliar Legislativo) para nível médio (Técnico Legislativo) restou deferido, conforme admitido pelas partes, observado que não houve apresentação do ato administrativo que o deferiu.

Posteriormente, Robson Maia requereu o reenquadramento no cargo de Técnico Legislativo, classe “D”, ao fundamento de que concluiu dois (2) cursos de ensino superior nos meses de janeiro e outubro de 2018, todavia foi reenquadrado no cargo de Auxiliar Legislativo, classe “D”, nível 8, conforme está na Portaria no 90, de 26 de novembro de 2018, editada pela Mesa Diretora da Câmara de Vereadores do Município de Várzea Grande (Id. 83951495 – fls. 1/3).

Em 17 de setembro de 2019, Robson Maia protocolou
notificação extrajudicial
a requerer “
o reenquadramento como técnico legislativo nível D desde outubro de 2018, com o pagamento retroativo das diferenças salariais desde esta data, acrescido do RGA
(
Revisão Geral Anual
)
desde abril de 2019, tudo no prazo de 15 (quinze) dias contados a partir do recebimento desta notificação
” (Id. 83965450 – fls. 2). Todavia, não obteve resposta.

Pois bem.

No caso, a Mesa Diretora da Câmara de Vereadores do Município de Várzea Grande ao proceder ao reenquadramento do servidor no cargo de Auxiliar Legislativo tão somente corrigiu o ato anterior que havia o enquadrado indevidamente no cargo de Técnico Legislativo.

Incabível, na hipótese, alegação de violação a direito líquido e certo de permanecer no cargo de Técnico Legislativo, visto que o enquadramento do servidor de nível fundamental em cargo de nível médio configura forma de provimento derivado de cargo público, o que é incompatível com a Lei Mais Alta.

[...] Os atos impugnados criam situação vedada pelo art. 37, II, da Constituição. Infringência da Súmula Vinculante no 43 do STF: ‘
É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido’
. [...]. (STF, Tribunal Pleno, ADI 3456/DF, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de setembro de 2019).

[...] o preceito determina o enquadramento de servidores de nível médio em cargos de nível superior. Afronta à regra do concurso público. Vedação contida na Constituição do Brasil, artigo 37, inciso II. [...]. (STF, Tribunal Pleno, ADI 336/SE, relator Ministro Eros Grau, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de setembro de 2010).

Por outro lado, não se faz necessária a arguição incidental de inconstitucionalidade do artigo 27, § 1o, II, da Lei Complementar do Município de Várzea Grande no 3.728, de 16 de fevereiro de 2012, com a redação dada pela Lei Complementar no 4.117, de 3 de dezembro de 2015, visto que a Lei Complementar no 4.755, de 8 de junho de 2021, deu nova redação àquele dispositivo e corrigiu o equívoco anterior acerca do nível de escolaridade, já que manteve o cargo original de Segurança Parlamentar como nível fundamental.

De fato, a Lei Complementar do Município de Várzea Grande no 4.755, de 8 de junho de 2021, dispõe que:

Art. 2o
Fica alterada a nomenclatura do cargo de Segurança Parlamentar para Vigilante
.

[...]

Art. 4o
Fica alterado o artigo 27, § 1o da Lei no 3.728/2012
, nos seguintes termos:

Art. 27. (...)

§ 1o Fica estabelecido para cada cargo de provimento efetivo da Câmara Municipal de Várzea Grande, os Perfis respectivos à área de atuação, a saber, cujas atribuições constam do anexo IX desta LEI:

I
-
Auxiliar Legislativo

a) Serviços Gerais;

b
)
Vigilante
;

c) Garçom;

d) Manutenção Predial.

II - Técnico Legislativo

a) Administrativo;

b) Motorista;

c) Técnico de Informática;

d) Fotógrafo;

e) Arquivista.

III - Analista Legislativo

a) Contador;

b) Revisor de Texto;

c) Controlador Interno;

d) Advogado;

e) Engenheiro Civil.

[...]. [sem negrito no original]

Ademais, a questão acerca da inconstitucionalidade do artigo 27, § 1o, II, da Lei Complementar do Município de Várzea Grande no 3.728, de 16 de fevereiro de 2012, com a redação dada pela Lei Complementar no 4.117, de 3 de dezembro de 2015, e dos efeitos dela decorrentes, como na hipótese de enquadramento indevido de servidor de nível fundamental em cargo de nível médio, deve ser objeto de pretensão própria em ação direta de inconstitucionalidade, ou, arguida de forma incidental em
ação civil pública
.

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
)

não conhecer do recurso, ante a ilegitimidade do Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Várzea Grande para recorrer da sentença; e

ii
)

em reexame, retificar a sentença para indeferir a segurança.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021